Tribunal: TJES
Processo: 5021600-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021600-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LORENA ESTER LEONEL MOREIRA

COATOR: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021600-22.2025.8.08.0000

PACIENTE: LORENA ESTER LEONEL MOREIRA

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Lorena Ester Leonel Moreira, presa preventivamente em 10/12/2024 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após apreensão de 42 pinos de cocaína em Vila Velha. A defesa alega ausência de fundamentação para a segregação cautelar, primariedade da paciente, condição de genitora de seis filhos menores e ocorrência de decretação da prisão de ofício pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva, após requerimento ministerial de medidas cautelares diversas, caracteriza atuação de ofício e viola o sistema acusatório; (ii) estabelecer se a gravidade concreta da conduta e a quantidade de entorpecentes justificam a manutenção da prisão preventiva ou se é cabível a substituição por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do magistrado que decreta a prisão preventiva após manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas não configura decretação de ofício, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A quantidade de entorpecentes apreendidos (quarenta e um pinos de cocaína) carece de exorbitância suficiente para, isoladamente, evidenciar periculosidade apta a justificar a medida extrema da prisão.

A ausência de outros materiais ilícitos ou apetrechos comumente vinculados à traficância reforça a possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas.

A primariedade técnica da paciente, atestada pela inexistência de registros criminais nos sistemas de consulta processual, corrobora a adequação da liberdade provisória vinculada.

A prisão preventiva deve ser tratada como
ultima ratio
, devendo ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se mostrarem suficientes para o resguardo da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

Não caracteriza atuação de ofício a decretação de prisão preventiva pelo juiz quando há prévia manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares alternativas.

A apreensão de quantidade não exorbitante de entorpecentes, aliada à primariedade técnica e à ausência de outros elementos de traficância, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal; art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 891.141/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021600-22.2025.8.08.0000

PACIENTE: LORENA ESTER LEONEL MOREIRA

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LORENA ESTER LEONEL MOREIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE CARIACICA – NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, nos autos do Processo tombado sob nº 5048666-66.2025.8.08.0035, atualmente em tramitação na 6ª Vara Criminal de Vila Velha, em razão de se encontrar presa preventivamente desde
10/12/2024
, pela suposta prática dos crime previsto no
art. 33,
da
Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que a paciente, mãe de seis filhos menores, quatro deles menores de doze anos, foi presa em flagrante sem que tenha sido demonstrada a gravidade concreta do delito, tampouco elementos que justifiquem a prisão preventiva, especialmente diante da ausência de violência ou grave ameaça, da primariedade e dos bons antecedentes. Argumenta que a decisão de conversão da prisão em flagrante foi proferida de ofício, em desconformidade com o sistema acusatório.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora deferido parcialmente o pedido liminar.

Consta dos autos que, no dia 08/12/2025, durante patrulhamento ostensivo no Bairro Santa Clara, em Vila Velha, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, policiais foram informados por um transeunte que havia duas pessoas em atitude suspeita no cruzamento das Ruas Água Fria e São Gabriel da Palha.

No local, os militares avistaram uma mulher retirando um objeto da bolsa e aparentemente entregando-o a um motociclista, que se evadiu ao notar a aproximação da viatura.

A mulher, ao perceber a presença policial, arremessou um pequeno objeto ao solo, identificado como um pino contendo substância análoga à cocaína. Após busca em sua bolsa, foram localizados outros 41 pinos da mesma substância. Foi realizada busca pessoal na abordada, identificada como Lorena Ester Leonel Moreira, sem que outros materiais ilícitos fossem encontrados.

Na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares alternativas.

O juízo, por outro lado, decretou a prisão preventiva, dentre outros fundamentos, na garantia da ordem pública, destacando a apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes.

Destarte, em que pese não tenha havido a formalização de requerimento de prisão preventiva, o órgão ministerial se manifestou e pleiteou a aplicação de medidas cautelares alternativas. Nesse sentido, o próprio STJ já se manifestou no sentido de que
“ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a substituição da prisão por medidas cautelares diversas,
não há falar em decretação da prisão de ofício, haja vista que "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilega
l"
(AgRg no HC n. 891.141/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

Em relação aos requisitos da segregação cautelar, embora a prisão seja cabível, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, na espécie, a quantidade de entorpecentes apreendidos (quarenta e um pinos de cocaína) não é exorbitante o suficiente para, por si só, caracterizar a periculosidade da conduta. Ademais, não foram encontrados outros materiais ilícitos com a paciente ou, ainda, materiais comumente vinculados à traficância.

Além disso, segundo certidão acostada no ID 17474474 (p. 07), inexistem processos em desfavor da paciente nos sistemas SEEU, EJUD, INFOPEN, PJE e BNMP.

Em suma, a paciente é tecnicamente primária.

Diante do exposto, sendo a prisão medida de última
ratio
, mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONFIRMO a liminar a seu tempo deferida e CONCEDO, EM PARTE, a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)